Tribunal: TJSP
Processo: 1012279-83.2022.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – - Adequada fundamentação da decisão - Ausentes vícios e, sim, inconformismo da parte com o resultado – Matéria, todavia, que não guarda relação com a modalidade do recurso escolhido – Pressupostos para os embargos não presentes – Conhecidos pela

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – - Adequada fundamentação da decisão - Ausentes vícios e, sim, inconformismo da parte com o resultado – Matéria, todavia, que não guarda relação com a modalidade do recurso escolhido – Pressupostos para os embargos não presentes – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.